Tribunal: TJDFT
Processo: 0763352-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE AO DETRAN. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE CUMPRIR REQUISITOS LEGAIS. ARTS. 123 E 124 DO CTB. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O primeiro réu/DETRAN/DF, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “declarar a inexistência de propriedade, quanto ao autor, em relação ao veículo Ford Focus, placa MTY-1E25, Renavam no 00283092971, desde o dia 14/08/2023, determinando ao requerido DETRAN/DF que proceda à transferência do bem para o nome da requerida DAYARA BRENDA ANJOS FURTADO SILVA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa diária pelo descumprimento da obrigação.”.
3. Afirma que haja a transferência de propriedade do veículo é necessário o cumprimento dos requisitos legais do CTB. Requer a reforma da sentença.
4. A ré/recorrida e o autor/recorrido não apresentaram contrarrazões, certidão ID 58954943.
5. O cerne da controvérsia cinge-se em determinar se é ou não possível a determinação judicial para que o DETRAN realize a transferência da titularidade do veículo.
6. No caso, não se discute a transferência da titularidade das multas e penalidades ocorridas antes da tradição, mas, exclusivamente, a determinação de transferência da propriedade do veículo. É inconverso que o autor/recorrido alienou o veículo Ford Focus, placa MTY-1E25, Renavam no 00283092971, no dia 14/08/2023, bem como, realizou a tradição do bem. O autor/recorrido realizou a comunicação junto ao Órgão de Trânsito, ora recorrente, ID 58954915, pág. 5. Porém, o veículo continua em nome do autor/recorrido, com registro de venda para a ré/recorrida, ID 58954915, pág.9.
7. A alienação de veículo obriga o comprador, ora ré/recorrida, a promover a transferência de registro, na forma do art. 123, I, § 1o, do CTB, bem como o vincula ao pagamento dos tributos incidentes sobre o automóvel e multas de trânsito devidas após a alienação/tradição. Trata-se de obrigação de fazer de responsabilidade do adquirente.
8. É o entendimento da jurisprudência de que não é possível impor aos entes públicos a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Assim, a determinação judicial para a transferência sem que o adquirente, ora ré/recorrida, apresente todos os documentos exigidos para tanto afronta as normas do Poder Executivo. Precedente: (Acórdão 1793062, 07086457820228070018, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator Designado: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada sentença e julgar improcedente o pedido de determinação de transferência da titularidade do veículo, devendo, assim, a ré/recorrida realizar a transferência do veículo perante o Órgão de Trânsito, DETRAN/DF, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária. Mantendo os demais termos da sentença, especialmente a declaração de inexistência de propriedade, do autor/recorrido, em relação ao veículo Ford Focus, placa MTY-1E25, Renavam no 00283092971, desde o dia 14/08/2023.
10. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, conforme Art. 55 da Lei 9.099/95.